Tribunal: TJES
Processo: 5006850-20.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006850-20.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ CARLOS BURGUES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na apelação criminal, interposto por
LUIZ CARLOS BURGUES,
inconformado com o Acórdão de ID 3823575, que julgou procedente a Revisão Criminal, para reduzir a pena do embargante.

Em suas razões recursais em ID 3860249, o embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão combatido, por não haver previsão sobre a alteração do regime de cumprimento de pena no voto de relatoria.

A Douta Procuradoria se manifestou em ID 3887554.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto externado pelo E.Relator quanto ao provimento dos aclaratórios.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na apelação criminal, interposto por
LUIZ CARLOS BURGUES,
inconformado com o Acórdão de ID 3823575, que julgou procedente a Revisão Criminal, para reduzir a pena do embargante.

Em suas razões recursais em ID 3860249, o embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão combatido, por não haver previsão sobre a alteração do regime de cumprimento de pena no voto de relatoria.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 6.368/76 - REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – EFEITO EXTENSIVO, ART. 580 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
1) Preenchido um dos requisitos previstos no art. 621 do CPP, deve ser conhecida a revisão criminal, pois demonstrada dúvida acerca da correta aplicação de texto expresso da lei ou evidência dos autos. 2) A fundamentação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias se encontra deficiente, pois foram utilizados elementos vagos e genéricos, para agravar a pena acima do mínimo legal, o que viola o dever da adequada fundamentação previsto no inc. IX, do art. 93, da CF/88 e também os artigos 59 e 68 do Código Penal. 3) Sendo idênticas as circunstâncias objetivas, inclusive com a condenação pelos mesmos crimes, pelos mesmos fatos e sendo a dosimetria exatamente idêntica para o requerente e o corréu que obteve redução de sua pena por força de decisão concessiva de Habeas Corpus no Colendo STJ, deve ser aplicado o efeito extensivo previsto no disposto no art. 580 do CPP. 4) Revisão criminal julgada procedente.

Após uma análise preliminar da tese aventada pela defesa, verifiquei que lhe assiste razão, isto porque o voto de relatoria foi claro em reduzir a pena do requerente para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, mas foi omisso em relação a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A principal motivação para a procedência da revisão criminal foi a aplicação do efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP, já que o Colendo STJ reduziu a pena do corréu WILLIAN RODRIGUES TRINDADE, quando do julgamento monocrático do Habeas Corpus nº 450.958/ES, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, entendendo que não houve fundamentação adequada na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena para o mínimo legal.

Nesta mesma decisão há menção expressa de alteração do regime inicial de cumprimento de pena no regime semiaberto.

Consta da referida decisão:

Assim, imperiosa a modificação das penas-base ao patamar mínimo.

Inexistindo outras circunstâncias a serem valoradas nas demais etapas da dosimetria, a pena final total do paciente deve alcançar o patamar de 6 anos de reclusão, e 100 dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, concedo o habeas corpus para redimensionar a pena total a 6 anos de reclusão, e 100 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, mantidos os demais termos do édito condenatório.

Portanto, devem ser admitidos os presentes embargos com função integrativa, a fim de sanar a omissão apontada pela defesa, reformando-se o regime inicial de cumprimento de pena do embargante para o SEMIABERTO, por força de aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos pela defesa para sanar a omissão no Acórdão embargado, reformando o regime inicial de cumprimento de pena do embargante para o SEMIABERTO, por força de aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 619, CPP – OMISSÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – EFEITO EXTENSIVO, ART. 580, DO CPP – EMBARGOS PROVIDOS

1) Deve ser sanada a omissão apontada pelo embargante, para que seja reformado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, por força de aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP.

2) Embargos de Declaração providos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.